Tribunal: CARF
Processo: 10920.906690/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906690/2021-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.180 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado)
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado para eventuais participações),
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Refere-se a Recurso Voluntário em face do Acórdão 106-030.843 – 11a
TURMA/DRJ06, sessão de 16 de dezembro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da ora Recorrente, no qual restou não reconhecido o direito creditório
reclamado.
Por bem descrever os fatos, aproveita-se a descrição constante do relatório do
Acórdão ora recorrido:
“Trata-se de Despacho Decisório que, nos seguintes termos, assim decidiu:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906690/2021-17
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.906690/2021-17

As retenções na fonte e os pagamentos de estimativa informados na PER/DCOMP não
foram confirmados no Despacho Decisório, sob a justificativa de “antecipação
deduzida/aproveitada na lavratura do auto de infração”.
Em sede de inconformidade, eis os fundamentos do pedido:
1. Que o crédito discutido neste processo teria sido consumido em decorrência de
procedimento de ofício que resultou no PA no 10920.720043/2020-39 (17/01/2020);
2. Que, no entanto, as PER/DCOMP’s que envolvem o mesmo direito de
aproveitamento foram transmitidas antes da referida ação fiscal (entre setembro de
2016 e janeiro de 2019);
3. Que, portanto, não caberia à Autoridade Tributária interferir em atos do contribuinte
pertinentes a pedido de compensação até que houvesse homologação;
4. Que a extinção do débito em compensação (saldo negativo utilizado) é óbice a
disponibilidade e aproveitamento do crédito em outro procedimento fiscal;
5. Que a Solução de Consulta no 24/2007 da RFB, ao tratar do PIS/COFINS não
cumulativos, sustenta raciocínio similar ao defendido, proibindo o aproveitamento de
ofício em caso de créditos vinculados a pedido de ressarcimento ou
compensação;
6. Que, ao considerar que o PA no 10920.720043/2020-39 encontra-se pendente de
decisão administrativa definitiva, o Despacho Decisório deve ser reformado com vias ao
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.906690/2021-17

cancelamento da presente exigência fiscal, posto que espelha resultado ilíquido e
incerto;
Alternativamente:
7. Que há necessidade de apensamento dos autos ao PA no 10920.720043/2020-39,
para que tramitem em conjunto;
8. Que há necessidade de sobrestamento dos débitos deste processo até o
julgamento definitivo do PA no 10920.720043/2020-39;
9. Que há impossibilidade de exigência de multa moratória, na medida em que a
autuação fiscal que afetou a composição do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de
2015 é posterior à transmissão da PER/DCOMP’s em análise.
A justificar o indeferimento do pleito, os seguintes trechos do voto podem resumir
a contenda:
“Cinge-se a demanda em contrariedade ao Despacho Decisório, cujo teor
indeferiu crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2015
no montante de R$ 19.690.447,48...
(...)
Em suma, a interessada levanta uma série de questões relacionadas ao PA no
10920.720043/2020-39 que, em seu teor, teria aproveitado integralmente o mesmo saldo
negativo de IRPJ objeto deste processo, de forma que não restou qualquer valor de
crédito que pudesse operacionalizar a presente compensação.
Na espécie, ao examinar a matéria discutida no autos em conjunto com aquela que foi
objeto de lançamento tributário no bojo do referido processo administrativo, constato
que o foco de ambas as decisões administrativas é o mesmo: - a apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica referente ao 4o trimestre de 2015.
Se por um lado, a contribuinte declara que entre os valores envolvidos no cálculo do
resultado tributável há ao final direito creditório apto de restituição/compensação; de
outro, a RFB mediante procedimento de ofício concluiu que para o período a
contribuinte é na verdade devedora de R$ 46.547.883,13, valor consubstanciado em
auto de infração no processo no 10920.720043/2020-39, que se encontra no CARF ao
aguardo de julgamento de recurso de ofício e de recurso voluntário.
Pelo Acórdão no 109-006.008 - 2a Turma da DRJ09, de 29/04/2021, o saldo a pagar de
IRPJ foi reduzido de R$ 46.547.883,13 para R$ 39.116.725,65.
Vejo que a situação existente entre este processo e o de no 10920.720043/2020-39 não
se resolve pelo fato de saber em qual procedimento deve-se aproveitar as antecipações
que compuseram o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2015 informado em
DCOMP. O ponto demanda a efetiva análise do período em todas as suas rubricas e,
como tal, este procedimento foi realizado no processo que hospeda a autuação fiscal, de
onde se concluiu que há imposto de renda a pagar e, por consequência lógica, não
existiria direito creditório favorável à interessada.
(...)
Em concreto, constato que pedido de compensação foi encaminhado a RFB em
21/01/2019 (07858.09047.210119.1.7.02-1061) com a finalidade de que houvesse
manifestação sobre disponibilidade de crédito relacionado ao IRPJ do 4o trimestre de
2015.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.906690/2021-17

Passo seguinte e, em estrita legalidade, a Administração Tributária adentrou no exame
de ofício do ano-calendário de 2015, destrinchado todas as informações e valores
declarados pela interessada, o que resultou nas conclusões acerca do 4o trimestre. Ato
administrativo que foi cientificado em 27/11/2020.
A bem da verdade, considero que, na matéria que envolve a análise do período, naquele
processo a RFB já decidiu e informou a interessada que discorda do crédito pretendido,
restando apenas neste autos a formalização desta circunstância, o que foi realizado por
intermédio do Despacho Decisório recorrido.
Com efeito, não há que se falar entre precedência entre o pedido e a atuação fiscal,
posto que o cerne da questão não gravita em torno de aproveitamento de ofício de
crédito, tal qual abordado na Solução de Consulta no 24/2007, como inicialmente
imaginou a contribuinte ao transmitir a PER/DCOMP em comento, mas de genuíno
recálculo do saldo de imposto a pagar do 4o trimestre de 2015, considerando as
antecipações de imposto realizadas no curso do período.”
Na sua peça recursal, a Recorrente aduz, em síntese:
A
regularidade
das
compensações
–
O
processo
administrativo
no
10920.720043/2020-39 é posterior às compensações realizadas.
A impossibilidade da exigência dos débitos consubstanciados no PRESENTE
processo antes do término processo administrativo no 10920.720043/2020-39 – ausência de
liquidez e certeza.
Necessidade de conexão/apensamento do presente processo ao processo
ADMINISTRATIVO no 10920.720043/2020-39, ou, ao menos, de seu sobrestamento.
A impossibilidade da exigência da multa em razão da existência do crédito no
momento da transmissão da DCOMP.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência da Decisão ora recorrida em 05/01/22, por decurso de
prazo. A ciência foi encaminhada à sua caixa postal em 25/12/201 (fls 337), e só foi acessada em
10/01/2022 (fls 338). O protocolo de sua peça recursal ocorreu em 03/02/2022 (fls 340/341).
Assim, tempestivo o Recurso. Atendido os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
MÉRITO
É do despacho decisório que se compreende o mérito objeto do presente Recurso
Voluntário. O Despacho Decisório tem por fundamentação o fato de o saldo negativo de IRJP ter
sido integralmente utilizado. Todas as deduções relativas ao período do qual se origina o direito
creditório foram consideradas quando da reapuração da base tributável, obtendo-se ao final um
2
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.906690/2021-17

valor de IRPJ a pagar. Eis o excerto do despacho decisório (fls 12 e 13 do despacho), com nossos
grifos.
“(...)
Do procedimento de fiscalização de IRPJ – 1o ao 4o Trimestre 2015 Inicialmente, cabe
esclarecer que a empresa foi submetida a ação fiscal, através do Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal no 09.2.02.00-2019-00040-1, sendo verificado IRPJ e CSLL, no
período de apuração 1o ao 4o trimestre de 2015.
O auditor fiscal responsável pela auditoria informou no Termo de Verificação de
Infração II: “Como demonstrado no item 2.3 acima, as deduções legais, as retenções na
fonte e o imposto pago no exterior foram considerados e consumidos na reapuração para
lançamento de ofício de IRPJ referente ao 4.o trimestre de 2015, razão pela qual as
conclusões expostas neste Termo deverão ser utilizadas na análise das compensações
efetuadas com aquele crédito de saldo negativo inexistente. “
No item 2.3, do referido Termo, ele informa a reapuração de IRPJ, conforme, transcrito
a seguir:

Como se pode observar, todas as parcelas que compõem o saldo negativo deIRPJ foram
deduzidas na apuração do IRPJ do período, ou seja, não restou saldo negativo, mas sim,
IRPJ a pagar no valor de R$ 46.547.883,13.”
E, do Acórdão ora atacado, destaco:
“O ponto demanda a efetiva análise do período em todas as suas rubricas e, como tal,
este procedimento foi realizado no processo que hospeda a autuação fiscal, de onde se
concluiu que há imposto de renda a pagar e, por consequência lógica, não existiria
direito creditório favorável à interessada.”
Antes de adentrar ao mérito em si, cabe tecer alguns comentários sobre o PAF
10920.720043/2020-39, cuja relatoria coube a este Conselheiro.
Naquele processo, a questão ora objeto de querela foi igualmente questionada. A
Recorrente alegava que o valor de R$ 19.690.447,48 teria sido utilizado em PER/DCOMPs
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.906690/2021-17

posteriores (que agora são o objeto do presente feito), e, assim, a fiscalização não poderia dele
fazer uso para deduções na apuração do imposto devido do 4o trimestre de 2015.
Em resposta, a DRJ09 que julgou aquele feito afirmou que o valor de R$
19.690.447,48 não teria sido utilizado. Entretanto, realmente, o valor foi utilizado quando do
recálculo, no qual restou um saldo a pagar de R$ 39.116.725,65. Trata-se de divergência
compreensível decorrente do ponto de partida que se analisa a questão. Eis o excerto do Acordão
109-006.008.
“94. No entanto, ao contrário do alegado, a autoridade fiscal não utilizou de ofício o
saldo negativo e sim reapurou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL considerando o
cancelamento da glosa da exclusão referente aos dispêndios com Inovação Tecnológica
e os ajustes realizados relativos aos preços de transferência e ao PAT, o que resultou em
IRPJ e CSLL a pagar e não mais em saldo negativo como anteriormente apurado pelo
contribuinte. “
Como visto acima, a decisão ora atacada teve como fundamento a inexistência do
valor de R$ 19.690.447,48, em razão deste ter sido consumido, como decorrência do cálculo
matemático, quando da reapuração do montante da autuação de 2015 (PAF 10920.720043/2020-
39). E como teria remanescido imposto a pagar em 2015, “por consequência lógica, não existiria
direito creditório favorável à interessada.”
Como ainda pende decisão no PAF 10920.720043/2020-39, que pode ou não
resultar ao final em imposto a pagar ou saldo negativo, entendo ser mais que necessário o
sobrestamento do presente feito até a decisão daquele PAF.
Portanto, voto no sentido de que o presente feito retorne a unidade de origem,
aguardando o desfecho e reflexos do PAF 10920.720043/2020-39.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por sobrestar o presente feito, retornando os autos a
unidade de origem, até a decisão final do PAF 10920.720043/2020-39, para que:
(i)
Elabore relatório conclusivo com os reflexos daquele PAF no presente
processo.
(ii)
Intime a Recorrente dando ciência do resultado, concedendo-lhe prazo de
30 (trinta dias) para, querendo, manifestar-se nos autos.
(iii)
Por fim, retorne a este E. CARF para seguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 418
DF CARF MF
Original